Tribunal: TJMT
Processo: 0006855-78.2017.8.11.0046
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006855-78.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AILTON CEZAR QUEIROZ DE EMILIO - CPF: 695.739.801-34 (APELANTE), MIRIAN FRANCIELE OLSEN CARNEIRO CUNHA - CPF: 367.169.258-80 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (APELADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIOS SANÁVEIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. CONFISSÃO DE INEXISTÊNCIA DE POSSE FÁTICA EM PROCESSO CONEXO. TÍTULO JUDICIAL (ARBITRAL) ANULADO. EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse de imóvel rural, fundamentada na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, considerando a nulidade do título (sentença arbitral) que amparava a pretensão e a confissão do autor quanto à inexistência de posse fática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da representação processual dos apelados na contestação; e (
ii
) analisar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho, diante da anulação da sentença arbitral que fundamentava a posse e do cumprimento de ordens judiciais de reintegração em favor dos apelados.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade na representação processual, ainda que existente, é vício sanável e não gera nulidade automática, sendo suprida pelo comparecimento espontâneo da parte e pela constituição de advogado, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à ausência de prejuízo.

4. A anulação judicial de sentença arbitral opera efeitos
ex

tunc
, desconstituindo a posse que nela se fundava, tornando-a inapta para fundamentar a proteção possessória, mormente quando o próprio autor confessa jamais ter exercido posse fática sobre o bem.

5. A ausência de prova robusta da posse anterior inviabiliza a pretensão de reintegração, sendo insuficiente a alegação de posse jurídica (cláusula
constituto

possessorio
) desacompanhada de atos materiais de apreensão, especialmente diante da posse exercida pela parte contrária com amparo em decisões judiciais.

6. Não configura esbulho possessório a ocupação de imóvel decorrente do estrito cumprimento de mandados judiciais de reintegração expedidos em ações conexas, pois ausente a ilicitude, a clandestinidade ou a
violência caracterizadoras
do ato espoliativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual irregularidade na representação processual, sendo sanável o vício na procuração, em observância à instrumentalidade das formas."
"2. A anulação de sentença arbitral retira o fundamento da posse nela baseada, e a ausência de prova da posse fática anterior, somada à inexistência de esbulho em razão do cumprimento de ordem judicial, impõe a improcedência da ação de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, 239, § 1º, 373, I, e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1001234-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15/05/2024; TJ-MT, AC 0004567-89.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/04/2024; TJ-MT, AC 1012345-67.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
AILTON CEZAR QUEIROZ DE EMILIO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, no
s autos
da Ação de Reintegração de Posse nº 0006855-78.2017.8.11.0046
, movido em face de
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO e PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA
.
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença recorrida (
id.
320243364) fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior e o esbulho possessório. O magistrado a quo destacou que o autor fundamentou sua posse em sentença arbitral posteriormente declarada nula e que, em depoimento prestado em outra ação, o próprio autor reconheceu jamais ter exercido a posse dos imóveis. Além disso, consignou que o suposto esbulho decorreu de cumprimento de decisões judiciais, o que afasta a ilicitude do ato.

Inconformado,
o
Apelante
, preliminarmente,
aduz
nulidade absoluta da contestação apresentada pelos apelados Ant
ô
nio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, por vício insanável de representação processual. Em suas palavras,
“
a assinatura dos outorgantes, ora Apelados, nitidamente foi meramente copiada e colada de outro documento, não havendo qualquer manifestação de vontade autêntica e válida"
.
Alega
diverg
ê
ncia
d
a assinatura
lançada no contrato de compra e venda e em outros documentos públicos, tratando-se de
m
ontagem
, bem como, que
tal vício gera nulidade absoluta e inexistência da contestação, com efeitos
ex

tu
n
c
, d
evendo ser decretada a revelia dos apelados.

Aduz, no mér
ito,
ocorrência pelo juízo de

error
in
judicando
ao não reconhecer sua posse sobre as glebas e ao supostamente confundir posse e propriedade, ignorando a teoria objetiva de Ihering (art. 1.196
C.C.
). Assevera comprov
ação d
a posse através do contrato de compra e venda, da liminar arbitral cumprida via carta precatória e da sentença arbitral
(
efeitos suspensivos cassados pelo TJSP em agravo de instrumento
), assim como, afirma

não só
deter
contato físico com o bem, como também demonstrava ânimo de dono, corroborado pela propositura da presente demanda.

Assevera ainda
que o esbulho foi praticado pelos apelados ao se valerem de decisão judicial proferida em outra ação (que tratava de área maior) para se apossarem indevidamente das terras vendidas ao apelante. Sustenta que a sentença padece de vício na valoração das provas ao se basear em depoimento isolado e descontextualizado do autor em outro processo. Alega ainda
error
in procedendo
por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de outras provas requeridas. P
ugna
acolhimento da preliminar de nulidade da contestação ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (
id.
320243374), a parte recorrida PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA. refutou a preliminar de nulidade da procuração dos corréus
Antonio
e Eva, alegando que a constituição de advogado e o comparecimento espontâneo suprem a falta de citação (art. 239, § 1º, do CPC), convalidando eventual irregularidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o apelante
confessou judicialmente nunca ter exercido a posse e ter sustado o cheque da aquisição
.
, bem como,
que a suposta posse do apelante estaria lastreada em sentença arbitral declarada nula por decisão transitada em julgado e que o cumprimento de ordem judicial não configura esbulho. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões específicas por parte de Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Ailton Cezar Queiroz de Emilio contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT (ID 320243364), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, requisitos imprescindíveis à tutela possessória (art. 561 do CPC).

O apelante busca a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade da contestação dos corréus
Antônio
e Eva por vício de representação e, no mérito, sustentando a comprovação de sua posse através de contrato de compra e venda e de sentença arbitral (cujos efeitos suspensivos foram revogados em agravo de instrumento).

I -
DA PRELIMINAR DE
APELAÇÃO -

NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Inicialmente, analiso a
preliminar de nulidade da contestação
oferecida nos autos

por
Antonio
dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo (
id.

320242889
), fundamentada na alegação de que a procuração outorgada ao patrono (
id.

320242887
) conteria assinaturas
"copiadas e coladas"
(montagem), divergentes das originais.

Embora a regularidade da representação processual seja matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo, a tese recursal não merece prosperar a
ponto de anular o processo ou decretar a revelia
.

O
art. 239, § 1º, do CPC
é claro ao dispor que
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação"
. No caso, a apresentação de contestação por advogado constituído, ainda que se questionasse a higidez formal do instrumento de mandato, demonstra inequivocamente a ciência da demanda e a intenção de defesa dos réus.

Ademais, eventual vício na procuração constitui
irregularidade sanável (art. 76 do CPC)
, não gerando nulidade automática dos atos praticados,
salvo se houvesse
prejuízo efetivo
à defesa ou evidência cabal de fraude grosseira que comprometesse a própria existência da manifestação de vontade, o que não se verifica de plano apenas pela alegação de divergência visual de assinaturas
.

A jurisprudência pátria privilegia a instrumentalidade das formas e o aproveitamento dos atos processuais
, conforme ementa transcrita,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR
WHATSAPP.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA.
SUSPENSÃO DE AÇÃO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Cobrança que reconheceu a validade da citação por WhatsApp, decretou a revelia dos Requeridos e indeferiu pedido de suspensão da ação em razão da recuperação judicial por eles
promovida.
II. questão em discussão 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, diante da ausência de confirmação inequívoca de recebimento;
(
ii
) estabelecer se é aplicável a suspensão da ação de cobrança em virtude do deferimento da recuperação judicial dos devedores.
III.
razões de decidir 3. A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp pode ser considerada válida, desde que cumprida sua finalidade de dar ciência inequívoca da existência da demanda ao destinatário, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e entendimento consolidado do STJ.
4.
A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e atesta o envio das mensagens contendo a petição inicial e a data da audiência, as quais foram recebidas e possivelmente visualizadas pelo destinatário, não havendo demonstração de prejuízo à defesa. 5.
O comparecimento espontâneo da parte nos autos, após o ato de citação, supre eventual irregularidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC,
especialmente quando a parte requer expressamente a suspensão do processo com base na Lei de Recuperação
Judicial.
6. A existência de procuração pública conferindo poderes específicos para receber citações e intimações válida a representação processual e reforça a regularidade da citação, conforme art. 105 do CPC.
7.
A revelia imposta pelo Juiz do feito decorre da inércia dos Requeridos, que, apesar de cientes da ação, deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação
(CPC
, art. 344).
8.
[...]
IV. dispositivo e tese
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando comprovada a ciência inequívoca do réu, ainda que não tenha a confirmação expressa de recebimento, desde que inexista prejuízo à defesa.
2.
O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 3. A revelia é válida quando o réu, regularmente citado ou presente nos autos, deixa de apresentar contestação no prazo legal
.
[...]
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 105, 239, § 1º, 277, 344; Lei 11.101/2005; Resolução CNJ nº 354/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2030887/PA,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10 .2023,
DJe
07.11.2023.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138583020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)
(
g.n
.)

De todo modo,
a análise desta preliminar torna-se secundária diante da improcedência do mé
rit
o,
que se impõe por razões de fundo inafastáveis, conforme passarei a expor. O acolhimento da preliminar, para reconhecer a revelia,
não alteraria o desfecho da lide
,
uma vez que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos (art. 345, IV, do CPC) e não dispensa o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente em ações possessórias onde a prova da posse é condição
sine

qua
non
.

Afasto
a preliminar
arguida de
nulidade de
representação processual.

II -
DO MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NULIDADE DO TÍTULO

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na comprovação da posse anterior pelo autor/apelante sobre as áreas denominadas "Trento" e "Cintra". O apelante sustenta sua posse com base em dois pilares: (i) um
"Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural"
firmado com os apelados em 2010 (
id.
320242863
–
autos digitalizados -

pág.
13
e ss
.
); e (
ii
) uma sentença arbitral proferida pelo TESP (Tribunal de Arbitragem e Mediação do Estado de São Paulo) (
id.

320242863
-
autos digitalizados -

pág. 2
4
e ss.
), que lhe teria concedido a reintegração de posse.

Ocorre que a base fática e jurídica da pretensão autoral ruiu completamente.

Primeiramente, é incontroverso nos autos – e devidamente documentado – que a
sentença arbitral que servia de "título" para a posse do apelante foi declarada nula pelo Poder Judiciário
.

A sentença proferida pela
1ª Vara Cível da Comarca de Vinhedo/SP
(
Processo nº 1000754-63.2015.8.26.0659
),
confirmada em grau recursal e transitada em julgado
(conforme
id.
320242890 e
id.
320242891
),
anulou o procedimento arbitral por vícios insanáveis
.

A anulação da sentença arbitral possui
efeito
ex

tunc
, desconstituindo todos os efeitos dela decorrentes. Se a posse alegada pelo autor derivava,
faticamente
, do
cumprimento de uma liminar ou sentença arbitral que veio a ser anulada,

essa posse perde sua legitimidade e suporte jurídico
.

Outrossim, em segundo lugar, o próprio apelante, em depoimento pessoal prestado naqueles autos,
confessou jamais ter exercido a posse fática sobre os imóveis
e admitiu ter sustado os cheques dados em pagamento.

Não se pode chancelar, via
ação possessória
, uma situação de fato criada por um
título judicial (arbitral) posteriormente declarado inexistente ou nulo
. A
"cadeia"
que sustentava a tese de posse do apelante foi, portanto,
quebrada
.

Ora, a ação de reintegração de posse exige a prova da posse anterior e de sua perda por ato de esbulho
(art. 561 do CPC)
. Se o próprio autor admite nunca ter tido a posse de fato,
falta-lhe o pressuposto elementar
.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que a ausência de prova da posse anterior impõe a improcedência da demanda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no
art
. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I).
No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido. Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido.
Recurso
provido.
Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.

(TJ-MT - AC: 00005243320178110094, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023
)

(
g.n
.)

Além disso, não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
uma vez que a prova documental (incluindo a confissão em outro processo) era suficiente para o deslinde da causa, e a prova testemunhal
não teria o condão de suprir a ausência de posse fática
frente à robustez da posse exercida pelos apelados (amparada inclusive em decisões judiciais de outras demandas). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA (...) REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADO
S – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3.
Eventual equívoco na interpretação das provas pelo Juiz sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda; logo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
4. A prova documental trazida pela Apelante limitou-se ao carnê de IPTU em seu nome, insuficiente para comprovar posse e esbulho. (...)
7. Inexistentes provas aptas a confirmar a posse anterior da Recorrente e a data do alegado esbulho, não há como acolher a pretensão possessória, ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035595620188110032, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação. 2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.
3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030324020208110025, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)
(
g.n
.)

Contudo, ressalta-se novamente

a
grav
idad
e,
em
que
o
próprio apelante, em
depoimento pessoal prestado nos autos da Ação Anulatória
(transcrito na sentença recorrida
–
id.
320242890, fl. 502/503
e corroborado pelos documentos dos autos),
confessou jamais ter exercido a posse fática sobre os imóveis
. Admitiu, inclusive, que
sustou os cheques
dados em pagamento pela aquisição das terras.

Ora, a ação de reintegração de posse
exige a prova da posse anterior
e de sua perda por ato de esbulho
(art. 561 do CPC)
. A posse, no nosso ordenamento jurídico
(art. 1.196 do CC)
, é a exteriorização de poderes inerentes à propriedade.

Se o próprio autor
admite
nunca ter tido a posse de fato,
falta-lhe o pressuposto elementar para o manejo da tutela possessória
.

A
"posse jurídica"
decorrente de cláusula contratual (
constituto

possessorio
), desacompanhada de qualquer ato material de apreensão ou exercício de poder sobre a coisa, é frágil para sustentar a reintegração frente a quem detém a posse direta, mormente quando o
contrato foi inadimplido (cheques sustados) e o título que a amparava (sentença arbitral) foi anulado
.

Além disso, não há que se falar em esbulho por parte dos apelados. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a retomada da posse pelos requeridos decorreu de cumprimento de decisões judiciais proferidas em outras demandas
(Ação Reivindicatória - Cód. 61769 - e Agravos de Instrumento conexos, v.g.
id.
320243353)
, que reconheceram o direito dos apelados sobre a área maior (que engloba as glebas do autor).

O cumprimento de ordem judicial
não configura esbulho
, pois ausente a ilicitude ou a violência
-
clandestinidade
–
precariedade
,
que caracterizam o ato espoliativo.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, que reafirma que a ocupação de imóvel decorrente de cumprimento de mandado judicial não caracteriza ato ilícito ou esbulho possessório, afastando, por conseguinte, a pretensão
reintegratória
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO NO IMÓVEL DA AUTORA E ATO ILÍCITO. FATO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE IMISSÃO NA POSSE TRANSITADO EM JULGADO
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (...) Tese de julgamento: "A demolição de construção edificada em propriedade alheia, cuja posse foi reconhecida como precária em ação anterior e que é realizada em estrito cumprimento de mandado de imissão na posse judicial transitado em julgado, não configura esbulho possessório tampouco ato ilícito apto a ensejar a reintegração de posse ou a reparação civil por danos materiais ou morais." (...)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10303868920208110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Portanto, correta a sentença ao
concluir que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos do art. 561 do CPC. A improcedência do pedido era medida imperativa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida inalterada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026